Tribunal: TJDFT
Processo: 0727121-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS E HEDIONDOS. CRIMES NÃO IMPEDITIVOS E IMPEDITIVOS. NÃO CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DOS CRIMES IMPEDITIVOS. MARCO TEMPORAL INICIAL. DATA DO SEGUNDO CRIME IMPEDITIVO. MARCO TEMPORAL FINAL. DATA DE EXPEDIÇÃO DO DECRETO. DECISÃO MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS.
1. A execução penal é una, não sendo possível isolar uma das condenações, assim como limitar a incidência da hipótese de indulto apenas aos casos de crimes não impeditivos, simplesmente excluindo-se do processo executivo a prática de crimes impeditivos.
2. Nos termos do Decreto no 11.846/2023, ocorrendo a hipótese de concurso de crimes impeditivos com crimes não impeditivos, cabível o indulto pleno dos crimes não impeditivos, desde que preenchido o requisito objetivo, qual seja, que o apenado tenha cumprido 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo.
3. O crime impeditivo, de que trata o benefício do indulto, deve ser, tanto o praticado em concurso com o não impeditivo, como o remanescente, em razão da unificação de penas (AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024.).
4. Quando há o cometimento de mais de um crime impeditivo, o apenado deve ter “cumprido a fração de 2/3 da soma da pena imposta para os crimes impeditivos” (HC n. 913.749/MS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Decisão Monocrática, julgado em 16/4/2024, DJe de 20/5/2024).
5. A análise objetiva do requisito temporal previsto no art. 9o, parágrafo único, do Decreto no 11.846/2023, deve considerar como termo inicial a data da execução da sanção do delito impeditivo (caso seja o primeiro a ser cometido) ou, do cometimento do crime impeditivo (caso seja cometido após delito não impeditivo ou após outro crime impeditivo), a fim de aferir o cumprimento dos 2/3 da pena, e, como termo final, a data de edição do Decreto, na hipótese, 25 de dezembro de 2023.
6. No caso concreto, o agravante praticou dois crimes impeditivos, sendo a contagem do referido requisito temporal iniciada a partir do cometimento do segundo delito impeditivo.

7. Recurso desprovido.